Tribunal: TJSP
Processo: 2163860-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, Consignação em Pagamento do Valor Incontroverso e Manutenção na Posse - Decisão que indeferiu a liminar para autorizar a consignação dos valores que o autor entende devido, suspender a exigibilidade de qualquer quantia superior e, ainda, impedir a ré de negativar o nome do autor, bem como de pleitear a reintegração da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, Consignação em Pagamento do Valor Incontroverso e Manutenção na Posse - Decisão que indeferiu a liminar para autorizar a consignação dos valores que o autor entende devido, suspender a exigibilidade de qualquer quantia superior e, ainda, impedir a ré de negativar o nome do autor, bem como de pleitear a reintegração da posse – Inconformismo do autor- Alegação de que preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, uma vez que a ré vem cobrando valores maiores que o contratado, com enorme prejuízo financeiro ao autor e que o contrato firmado entre as partes não é claro quanto à forma de reajuste das parcelas e incidência de juros – Descabimento – Ausência da verossimilhança das alegações -Necessidade do contraditório e de dilação probatória – Ajuizamento de ação revisional ou, ainda, de depósito de valor diverso do contratado que não possui o condão de afastar os efeitos da mora - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163860-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
SABANIR DOS SANTOS, é agravado CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163860-51.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163860-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SABANIR DOS SANTOS
AGRAVADA: CENTRAL
PARK
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
JUÍZA: LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
VOTO No 22.932
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Revisional de
Contrato c/c Repetição de Indébito, Consignação em
Pagamento do Valor Incontroverso e Manutenção na Posse
- Decisão que indeferiu a liminar para autorizar a
consignação dos valores que o autor entende devido,
suspender a exigibilidade de qualquer quantia superior e,
ainda, impedir a ré de negativar o nome do autor, bem
como de pleitear a reintegração da posse Inconformismo
do autor- Alegação de que preencheu os requisitos
necessários à concessão da tutela pleiteada, uma vez que a
ré vem cobrando valores maiores que o contratado, com
enorme prejuízo financeiro ao autor e que o contrato
firmado entre as partes não é claro quanto à forma de
reajuste das parcelas e incidência de juros Descabimento
Ausência da verossimilhança das alegações -Necessidade
do contraditório e de dilação probatória Ajuizamento de
ação revisional ou, ainda, de depósito de valor diverso do
contratado que não possui o condão de afastar os efeitos da
mora - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de
Carapicuíba, em Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito,
Consignação de Pagamento do Valor Incontroverso e Manutenção na Posse, proposta
por SABANIR DOS SANTOS contra CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. que indeferiu a liminar para autorizar a consignação dos
valores que o autor entende devido, suspender a exigibilidade de qualquer quantia
superior e, ainda, impedir a ré de negativar o nome do autor, bem como de pleitear a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163860-51.2020.8.26.0000 -C
3
reintegração da posse.
O agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, alegando, basicamente, a necessidade de concessão da medida, uma vez
que a ré vem cobrando valores maiores que o contratado, com enorme prejuízo
financeiro ao autor e que o contrato firmado entre as partes não é claro quanto à
forma de reajuste das parcelas e incidência de juros.
Foi indeferida a liminar pleiteada.
Dispensadas as informações do MM Juiz da
causa, a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Pretende o agravante, em pedido liminar, a
consignação dos valores que entende devido, a suspensão da exigibilidade de
qualquer quantia superior e, ainda, que a ré seja impedida de negativar o seu nome,
bem como de pleitear a reintegração da posse, sob a alegação de que os valores
cobrados pela ré em razão de compra e venda firmada entre as partes são superiores
ao contratado, o que coloca em risco a sua situação financeira.
Pois bem.
Em que pesem as alegações do agravante,
inviável a concessão da liminar pretendida, porquanto não há nos autos prova
inequívoca que imprima verossimilhança às suas alegações.
Com efeito, o cálculo apresentado pelo
agravante para demonstração do valor que entende devido foi elaborado de forma
unilateral e, portanto, não tem o condão de tornar inequívoca a alegada irregularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163860-51.2020.8.26.0000 -C
4
dos reajustes aplicados sobre as prestações.
Ademais, sabe-se que a concessão de liminar
“inaudita altera parte” é medida excepcional, somente justificando o seu provimento,
antes da oitiva da ré, em situações de extrema urgência, nas quais a mera espera da
citação e resposta seja suficiente para o perecimento do direito do postulante, o que
não é o caso.
A propósito, para demonstrar, definitivamente,
o acerto da decisão agravada, necessário trazer à colação o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVISIONAL DE
CONTRATO Compromisso particular de compra e
venda de imóvel Pedido de antecipação de tutela para
depósito judicial das prestações em valor diverso do
contratado, com base em cálculo unilateral Descabimento
Necessidade do contraditório e de dilação probatória para
apurar eventual abusividade com relação aos reajustes e
encargos
aplicados
sobre
as
prestações
O
mero
ajuizamento de ação revisional, bem como o depósito de
valor diverso do contratado não têm o condão de afastar
os efeitos da mora Precedentes jurisprudenciais Decisão
agravada mantida RECURSO DESPROVIDO.”(Agravo
de Instrumento no 2233814-92.2017.8.26.0000, Relator
ANGELA LOPES, J. 17.04.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163860-51.2020.8.26.0000 -C
5
“Revisão contratual Tutela de urgência O depósito de
valor diverso do pactuado não afasta os efeitos da mora
Discussão do débito que não obsta a inclusão em
cadastros restritivos, nem impede a retomada do bem
Indeferimento da liminar Decisão mantida Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2248748-21.2018.8.26.0000, Relator SOUZA LOPES, J.
8.02.2019) .
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator